Tribunal: TJDFT
Processo: 0730858-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DECISÃO Vistos. INDEFIRO, de plano, o processamento do presente recurso, haja vista a absoluta incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão supostamente proferida em processo em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo. Dessa forma, sendo evidente o erro na distribuição do presente agravo de instrumento perante este Tribunal, cancele-se a distribuição. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora